Tribunal: STF
Processo: RHC 50821
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
PRONUNCIA. CIRCUNSTANCIAS QUALIFICATIVAS. NÃO VIOLA O ART. 416 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A DECISÃO DE PRONUNCIA QUE ESPECIFICA
QUALIFICATIVA, FUNDANDO-SE NO EXAME CADAVERICO, ONDE SE REGISTRAM
SEVICIAS VIOLENTAS NO CORPO DA VÍTIMA, ABATIDA A TIRO E FACA POR 3
AGRESSORES.